Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-59.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens furtados – Negativa judicial do acusado – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita dos bens – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens furtados – Negativa judicial do acusado – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita dos bens – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do acusado – Mantido o regime prisional aberto – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000080-59.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante RÔMULO DE
ALMEIDA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-59.2018.8.26.0510 -Voto no 13765
2
Voto no 13765
Apelação no 0000080-59.2018.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
Apelante: Romulo de Almeida Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Sérgio Lazzareschi de Mesquita
Ementa
Apelação da Defesa
Receptação
Provas suficientes à
condenação Prisão em flagrante em poder dos bens furtados
Negativa judicial do acusado Circunstâncias que evidenciam a
ciência da origem ilícita dos bens
Crime antecedente
comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da
vítima Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal,
por força dos maus antecedentes do acusado Mantido o regime
prisional aberto Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
ROMULO DE ALMEIDA NASCIMENTO foi
condenado a cumprir a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas, ou mesmo a desclassificação para a modalidade culposa
do delito.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-59.2018.8.26.0510 -Voto no 13765
3
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 25 de agosto de 2016, no
interior da residência situada na Rua Saibreiro 2 no 96, fundos, cidade de Rio Claro,
ROMULO DE ALMEIDA NASCIMENTO ocultou, em proveito próprio, uma
câmera fotográfica “Sony” e dois relógios de pulso marcas “Lince” e “Dumont”,
ciente de suas origens ilícitas.
Segundo o apurado, os bens em questão foram furtados
do interior da residência de Kleber Eduardo Algarve no dia 29 de novembro de
2015, e foram encontrados na residência do acusado durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão.
Interrogado em Juízo, o réu negou a ciência da origem
criminosa dos bens, alegando tê-los adquirido em um bar de um indivíduo
desconhecido, por um valor mais acessível.
De sua parte, o policial Marcelo Vanzelli confirmou em
Juízo a apreensão dos bens furtados na residência do acusado, em decorrência do
cumprimento ao mandado de busca e apreensão, após a notícia do seu envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-59.2018.8.26.0510 -Voto no 13765
4
com crimes patrimoniais.
Por fim, a vítima Kleber Eduardo Algarve deu conta do
furto em sua residência, reconhecendo a máquina fotográfica porque ainda continha
o cartão de memória com fotos pessoais, o que contou com respaldo no boletim de
ocorrência juntado aos autos, correspondente ao furto anterior.
Portanto, parece haver provas suficientes para a
condenação, mesmo porque me parece inverossímil a alegação do acusado, no
sentido de que desconhecia a origem espúria dos bens apreendidos em sua
residência.
Ao que parece, na melhor das hipóteses, o réu teria agido
com dolo eventual, devendo supor que se tratava de bens de origem ilícita, visto que
qualquer pessoa de entendimento médio suspeitaria quando objetos eletrônicos lhe
fossem vendidos por um desconhecido, sem qualquer documentação.
O elemento subjetivo do crime de receptação de difícil
análise por se tratar da mais íntima consciência do indivíduo acerca da origem do
bem só pode ser analisado à luz dos elementos probatórios extraídos da instrução
processual, e aqui bastou a demonstrar a propriedade da acusação, mostrando-se,
portanto, inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação para a modalidade
culposa do delito.
Não seria demais ressaltar que o seu passado não o
recomenda, eis que conta com diversas ações penais perquirindo a prática de crimes
patrimoniais.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
por força dos maus antecedentes do acusado, resultando em 01 ano e 02 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-59.2018.8.26.0510 -Voto no 13765
5
reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Foi fixado o regime prisional aberto para o início do
cumprimento da pena, sendo negada a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito em razão dos antecedentes criminais, a evidenciar que
as penas alternativas não seriam suficientes para a repressão do comportamento
criminoso.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator